Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, sem prévia intimação para emenda e sem oportunizar manifestação sobre fundamentos analisados de ofício, viola o art. 321 do CPC e os arts. 9o e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e cerceamento de defesa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de indicar precisamente o vício e oportunizar prazo para saneamento antes de indeferir a inicial. Apenas diante do descumprimento da ordem é possível a extinção sem resolução do mérito.
4. A ausência de oportunidade de emenda à inicial configura cerceamento de defesa.
5. A sentença apresenta fundamento — incompatibilidade entre causa de pedir e rito — em relação ao qual não foi dada prévia abertura de vista às partes, violando os arts. 9o e 10 do CPC. A vedação à decisão surpresa garante que nenhum fundamento decisório seja acolhido sem prévia ciência e manifestação das partes.
6. Diante da violação ao contraditório, à ampla defesa e às regras processuais, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da petição inicial sem prévia intimação para emenda viola o art. 321 do CPC e configura cerceamento de defesa. 2. A decisão que analisa fundamento não previamente submetido ao contraditório caracteriza decisão surpresa e afronta os arts. 9o e 10 do CPC. 3. Constatada decisão surpresa e violação à ampla defesa, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 321, e 485, I; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895323, 0716460-31.2023.8.07.0006, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, 0703182-23.2024.8.07.0007, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 6.8.2024; TJDFT, Acórdão 1924945, 0726160-46.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, Acórdão 1692817, 0711237-40.2022.8.07.0004, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.4.2023.